Tribunal: TCU
Processo: 000.089/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICIPIO DE IBOTIRA-MA/BA, PROGRAMA DE ACELERACAO DO CRESCIMENTO-PAC/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde na Bahia, em razão, principalmente, da omissão no dever de prestar contas das despesas correspondentes à 3a e última parcela do Termo de Compromisso 91/08; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis a Construtora Oliveira Fagundes Ltda. - ME e Wilson de Oliveira Leite, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as razões de justificativa de Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira; 9.3. julgar irregulares as contas Construtora Oliveira Fagundes Ltda. - ME e Wilson de Oliveira Leite, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das referidas quantias à Fundação Nacional da Saúde: Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 10/7/2012 219.972,78 9.4. julgar irregulares as contas de Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei; 9.5. aplicar aos responsáveis, a seguir discriminados, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores especificados, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, desde a data desta deliberação até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor Construtora Oliveira Fagundes Ltda. - ME 140.000,00 Wilson de Oliveira Leite 320.000,00 9.6. aplicar ao responsável Claudir Terence Lessa Lopes de Oliveira, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.8. dar ciência aos responsáveis, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, e à Superintendência Estadual da Funasa na Bahia.